Tribunal: STF
Processo: RE 1512781
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente MP/PR, mediante acórdão (eDOC 551, p. 1-4) assim ementado:

“ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. DILIGÊNCIAS. NULIDADE. FLAGRANTE. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ.AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. No julgamento do HC n. 830.530/SP (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), julgado em 27/9/2023, publicado em 4/10/2023, a Terceira Seção desta Corte, consolidando o entendimento firmado anteriormente no REsp n. 1.977.119/SP, decidiu que a guarda municipal, embora integre o sistema de segurança pública, conforme afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, na ADPF n. 995, não possui as funções típicas da Polícia Militar, nem as investigativas próprias da Polícia Civil, devendo sua atuação se limitar à proteção de bens, serviços e instalações do município. 
2. Destacou-se no referido julgado que, ‘salvo na hipótese de flagrante delito, só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se, além de justa causa para a medida (fundada suspeita), houver pertinência com a necessidade de tutelar a integridade de bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, assim como proteger os seus respectivos usuários, o que não se confunde com permissão para desempenharem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária em qualquer contexto’. 
3. No caso concreto, os agentes extrapolaram os limites de sua atuação e exerceram atividade de polícia, o que é vedado aos guardas municipais. Consta dos autos que os agentes tomaram conhecimento da ocorrência de um furto num posto de gasolina. Foram informados também que os autores seriam Marcos e Rodrigo e que os objetos subtraídos teriam sido levados para a casa de Amarildo. Em diligência, foram até a residência de Amarildo e recuperaram os objetos. Na sequência, encontraram os autores num bar e, em revista pessoal, nada foi encontrado. 
4. Alterar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à presença ou não de elementos a indicarem a situação de flagrante, demandaria necessário reexame do conjunto probatório constante dos autos. Incidência da Súmula n. 7 do STJ. 
5. Agravo regimental não provido.” (eDOC 551, p. 1-2) 

Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 565, p. 1-3).

O MP/PR interpôs, então, recurso extraordinário (eDOC 573, p. 1-26) com alegação de ofensa aos artigos 5º, inciso LVI; e 144, § 8º, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.

O Vice-Presidente do STJ admitiu o RE (eDOC 585, p. 1-7). 

Neguei seguimento ao anterior RE interposto pelo ora recorrente MP/PR do acórdão proferido pelo TJ/PR (eDOC 604, p. 1-4).

É o relatório.

Decido.

Constato, de imediato, que o citado RE (eDOC 573, p. 1-26), interposto pelo MP/PR do acórdão do STJ, encontra-se prejudicado diante da perda superveniente de seu objeto decorrente do provimento do anterior RE, deduzido pelo ora recorrente do acórdão do TJ/PR, consoante decisão por mim proferida (eDOC 604, p. 1-4), já transitada em julgado (certidão; eDOC 610, p. 1). 

Ante o exposto, julgo prejudicado o RE (eDOC 573, p. 1-26), interposto pelo MP/PR do acórdão do STJ, com fundamento no art. 21, inciso IX, do RI/STF.

Publique-se. Intime-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
  Documento assinado digitalmente